Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REURB. ÓBICE TEMPORAL DECORRENTE DE INCAPACIDADE ABSOLUTA DE COPROPRIETÁRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por LUANA ALLANNA ANDRADE CARDOSO MENDES e LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em razão da suspensão do prazo da prescrição aquisitiva decorrente da incapacidade absoluta de coproprietária entre 1996 e 2016. As embargantes alegam omissão quanto à análise dos arts. 14 e 15 da Lei no 13.465/2017 e da possibilidade de regularização fundiária da área objeto da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência dos arts. 14 e 15 da Lei no 13.465/2017; (ii) estabelecer se o reconhecimento da suspensão da prescrição aquisitiva por incapacidade absoluta da coproprietária constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da extinção do feito; (iii) determinar se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito e se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que a incapacidade absoluta da coproprietária, declarada judicialmente em 1996, suspendeu o prazo da prescrição aquisitiva até 01/01/2016, inviabilizando o implemento do lapso temporal necessário à usucapião extraordinária.
5. O reconhecimento do óbice temporal constitui fundamento prejudicial autônomo e suficiente para a manutenção da extinção do processo por ausência de interesse de agir, tornando desnecessária a análise das teses relativas à regularização fundiária e à incidência da Lei no 13.465/2017.
6. Não há omissão quando o tribunal deixa de examinar argumentos superados por fundamento suficiente e determinante adotado no julgamento, conforme orientação consolidada do Tema 339 do STF.
7. A pretensão das embargantes evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.
8. A ausência de má-fé processual ou intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
9. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados pelas embargantes, ainda que rejeitados os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da suspensão da prescrição aquisitiva em razão da incapacidade absoluta de coproprietária constitui fundamento autônomo suficiente para extinguir ação de usucapião extraordinária sem resolução do mérito.”; “2. Não há omissão quando o tribunal deixa de apreciar teses prejudicadas por fundamento suficiente ao deslinde da controvérsia.”; “3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”; “4. A mera tentativa de reforma do julgado, desacompanhada de intuito protelatório, não autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos invocados pela parte embargante.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 485, VI, 489, § 1o, IV; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CC, arts. 198, I, 1.238 e 1.244; Lei no 13.465/2017, arts. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 08.11.2006; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.06.2016; TJDFT, Acórdão 1990680, 0734379-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1706836, 0007536-90.2014.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1990190, 0003702-40.2009.8.07.0010, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 2062678, 0001555-84.2017.8.07.0002, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 29.10.2025.